Tribunal: TJSP
Processo: 1008500-19.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial, a teor do disposto no art. 784, inc. III, do CPC. Incidência da Súmula 300 do E. STJ. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento. Cobrança devida. Legitimidade das verbas cobradas. Previsão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO. O instrumento de confissão de dívida é título executivo extrajudicial, a teor do disposto no art. 784, inc. III, do CPC. Incidência da Súmula 300 do E. STJ. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento. Cobrança devida. Legitimidade das verbas cobradas. Previsão legal. Sentença mantida. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.